Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Taua
Biodiesel Ltda. contra acórdão que negou provimento
ao
recurso e manteve decisão monocrática que reconheceu a deserção de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a recorrente, embora intimada para recolher o preparo em dobro, efetuou o pagamento mediante duas guias simples. A embargante alegou omissão e contradição no julgado, requerendo sua reforma, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o reconhecimento da deserção recursal decorrente do recolhimento irregular do preparo em dobro; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já decidida ou exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao afastamento da deserção recursal, examinando os argumentos apresentados pela parte recorrente.

O recolhimento do preparo em dobro constitui obrigação processual que deve observar a forma legal e administrativa estabelecida, não se restringindo à mera equivalência aritmética dos valores pagos.

A embargante descumpre determinação judicial expressa ao efetuar o recolhimento mediante duas guias simples, circunstância confirmada por certificação da serventia.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal quando há descumprimento de determinação judicial clara e inequívoca.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca a rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não justificando, isoladamente, o acolhimento dos embargos de declaração.

Não há omissão ou contradição quando a decisão enfrenta adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

TAUA BIODIESEL LTDA
contra o acórdão em ID nº
369644886
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, nos termos da fundamentação supra.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, consubstanciados no v. acórdão embargado, razão pela qual pugna pela necessária reforma, com efeitos infringentes e/ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria em debate.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões sob o ID n. 373790886, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

TAUA BIODIESEL LTDA
contra o acórdão em ID nº
369644886
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, nos termos da fundamentação supra.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):
TAUA BIODIESEL LTDA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo interno interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, originário da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pela mesma parte, reconhecendo a deserção em razão do recolhimento irregular do preparo recursal (ID 353081885).

A decisão monocrática fundamentou-se na constatação de que, embora regularmente intimada para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, mediante guia específica disponibilizada no sistema eletrônico deste Tribunal, a agravante optou por emitir e quitar duas guias na modalidade simples, em desconformidade com a determinação judicial e com a norma processual aplicável.

A agravante, em suas razões recursais (ID 358601378), sustenta, em síntese, que o pagamento realizado por meio de duas guias simples, no mesmo dia, totalizando o valor correspondente ao dobro do preparo originalmente devido, equivale ao recolhimento em dobro exigido, porquanto o montante integral foi efetivamente recolhido aos cofres públicos sem qualquer prejuízo ao erário.

Invoca, ainda, precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no qual se admitiu o afastamento excepcional da deserção diante de erro material escusável, sem comprometimento do ingresso dos valores devidos, e menciona caso análogo no qual, segundo alega, guias simples teriam sido aceitas por outro órgão julgador desta Corte.

O Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que a conduta da agravante não configura mero equívoco material, mas descumprimento consciente e direto da determinação judicial, que era clara quanto à necessidade de utilização de guia própria para recolhimento em dobro.

Acrescenta que a vedação à complementação prevista no art. 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil é expressa e objetiva, não comportando flexibilização por via interpretativa, e que a admissão da prática irregular criaria precedente incompatível com os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Regularidade do preparo recursal em dobro e afastamento da deserção ante o recolhimento integral das custas

A Agravante aponta que o pagamento integral do valor correspondente ao dobro do preparo, realizado no mesmo dia por meio de duas guias simples, supre a exigência legal, pois não houve prejuízo ao erário e os valores foram corretamente vinculados ao processo.

Por sua vez, a Agravada menciona que o recolhimento em dobro exige forma específica, não sendo possível substituí-la pela soma de guias ordinárias, sob pena de esvaziamento da determinação judicial e violação à norma processual objetiva.

A questão central consiste em definir se o pagamento fracionado em duas guias simples, ainda que somadas atinjam o valor correspondente ao dobro do preparo, satisfaz a exigência imposta pelo art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Os autos revelam que o agravo de instrumento foi distribuído sem a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 horas previsto na Lei Estadual nº 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021, conforme certificado no ID 351398383.

Diante disso, foi proferido despacho (ID 351813870) determinando expressamente o recolhimento em dobro do preparo, com expressa advertência de que tal exigência não se confunde com complementação, vedada pelo § 5º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, e de que deveria ser utilizada a guia específica disponível no portal eletrônico desta Corte para essa finalidade.

Em resposta, a agravante juntou aos autos dois comprovantes de pagamento (ID 352135857), referentes às Guias nº 11066 e nº 12855, ambas na modalidade simples, conforme certificado pela serventia.

O

art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que "
o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
".

O § 5º do mesmo dispositivo veda expressamente a complementação do preparo quando o recolhimento houver sido determinado na forma do § 4º.

A determinação judicial que intimou a agravante foi precisa quanto à forma de cumprimento, indicando expressamente a necessidade de utilização da guia própria disponível no sistema eletrônico deste Tribunal para a modalidade de recolhimento em dobro, o que não foi observado.

O argumento de que o valor total recolhido corresponde numericamente ao dobro do preparo não tem o condão de sanar o vício, pois a exigência legal não se resume a uma questão aritmética.

O recolhimento em dobro constitui obrigação processual com forma prescrita, cuja finalidade é assegurar a rastreabilidade, a vinculação correta dos valores ao processo e a integridade do sistema de arrecadação do Tribunal.

A soma de dois pagamentos simples, realizados por guias ordinárias, não atende a esses requisitos, independentemente do montante envolvido.

A certificação da serventia (ID 352135857) é expressa ao consignar que os pagamentos foram efetuados na modalidade simples, o que
evidencia
, de forma objetiva e incontroversa, o descumprimento da determinação judicial.

Não se trata, portanto, de interpretação rigorosa de situação ambígua, mas de constatação factual lastreada nos próprios elementos dos autos.

O precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante
EAREsp
nº 483201/DF, julgado em 30/03/2022, não se aplica ao caso concreto. Explico.

Naquele julgamento, o afastamento excepcional da deserção decorreu de erro material escusável no preenchimento de uma das guias, sem que houvesse comprometimento do ingresso dos valores nos cofres do Tribunal, com correta identificação do processo e da unidade de destino.

A hipótese dos autos é distinta, visto que não se cuida de equívoco no preenchimento de guia correta, mas de deliberada utilização de modalidade de recolhimento diversa da expressamente determinada, o que afasta a excepcionalidade que justificou aquele precedente.

Esta Quinta Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no mesmo sentido, ao decidir que o recolhimento em dobro do preparo recursal exige pagamento autônomo e integral, não sendo admitida a soma de guias simples em substituição à exigência legal, e que a inobservância da forma de recolhimento configura vício objetivo insanável, impondo o não conhecimento do recurso, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DOIS RECOLHIMENTOS SIMPLES EM MOMENTOS DISTINTOS. DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da não comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual foi deferida tutela de urgência para desbloqueio de valores e reativação de conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de duas guias simples, ainda que somadas atinjam o valor correspondente ao dobro do preparo, supre a exigência legal de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007, § 4º, do CPC impõe, de forma inequívoca, o recolhimento integral em dobro do preparo recursal quando não comprovado no ato de interposição, não se admitindo a soma de pagamentos simples realizados em momentos distintos para suprir a determinação imposta. 4. A realização de duas quitações fracionadas não se equipara ao recolhimento único e integral em dobro, pois a exigência legal traduz obrigação processual autônoma, com rito específico de cumprimento. 5. A certificação da serventia atestou que os recolhimentos ocorreram na forma simples, evidenciando o descumprimento da determinação judicial e caracterizando vício objetivo insanável. 6. O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade, cuja inobservância implica deserção, não sendo possível afastar a incidência da norma sob o argumento de excesso de formalismo, sob pena de violação à legalidade e à isonomia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O recolhimento em dobro do preparo recursal exige pagamento autônomo e integral, não sendo admitida a soma de guias simples em substituição à exigência legal. 2. A inobservância da forma de recolhimento do preparo configura vício objetivo insanável, impondo o não conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007 e 1.021, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1000716-89.2023.8.11.0044. (N.U 1039968-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

No mesmo sentido, este Relator já se pronunciou sobre a matéria, assentando que a utilização de guia simples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal de recolhimento por guia própria, caracterizando-se a deserção:

APELANTE: HASS & ARRUDA LTDA. APELADO: TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. GUIA INCORRETA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por HASS & ARRUDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida em face de TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A apelação foi protocolada sem a comprovação do preparo recursal, tendo o relator determinado a intimação da parte para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte apelante interpôs Agravo Interno, que foi desprovido. Em seguida, apresentou novo comprovante de pagamento, porém também em guia ordinária simples, descumprindo a exigência de guia própria para recolhimento em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a utilização de guia simples, mesmo após intimação para recolhimento do preparo em dobro, supre a exigência legal e afasta a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, admitindo regularização mediante recolhimento em dobro, desde que observadas as formas legais. A jurisprudência e as normas internas do TJMT exigem que o preparo em dobro seja recolhido por meio de guia específica, não sendo possível o uso de guia ordinária simples como forma de complementação. O vício não pode ser convalidado pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da boa-fé processual, pois a exigência legal é objetiva e a consequência da inobservância é expressamente prevista: a deserção. A juntada de comprovante em guia simples, ainda que no valor correto, não supre a determinação judicial e legal, caracterizando o não atendimento ao pressuposto de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição atrai a necessidade de recolhimento em dobro, por meio de guia específica, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC. A utilização de guia simples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal de recolhimento por guia própria, caracterizando-se a deserção. A inobservância das formas legais previstas para o recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020; Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025. (N.U 1016252-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito também não socorre a agravante.

Tais postulados não autorizam o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade quando há descumprimento de determinação judicial expressa e inequívoca.

O preparo recursal integra a estrutura do sistema recursal como pressuposto de admissibilidade, e a sua regularidade formal não pode ser relativizada ao arbítrio da parte, sob pena de comprometimento da isonomia entre os jurisdicionados e da autoridade das decisões judiciais.

Por fim, quanto à alegação de que outro órgão julgador desta Corte teria aceitado guias simples em caso análogo, tal circunstância, a ser verdadeira, não vincula este julgamento nem afasta a aplicação da norma processual vigente,

porquanto apenas possuem eficácia vinculante as hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil de 2015, inexistentes no caso.

Ademais, a jurisprudência predominante desta Câmara orienta-se em sentido contrário à pretensão da agravante.

Deste modo, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000.

Conclusão

Por todo exposto,
conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para o devido esclarecimento quanto à alegação de omissão no tocante ao afastamento da deserção recursal, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado.

Restou consignado que o embargante, embora regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, deixou de observar a forma expressamente determinada por este Relator, efetuando o pagamento mediante duas guias simples, em desacordo com a sistemática prevista na legislação estadual e nos atos normativos deste Tribunal.

O acórdão esclareceu que o recolhimento em dobro não se limita à correspondência aritmética dos valores recolhidos, constituindo obrigação processual sujeita à forma legalmente estabelecida, voltada a assegurar a correta vinculação e rastreabilidade dos valores perante o sistema de arrecadação da Corte. Também foi expressamente registrado que a certificação da serventia confirmou a utilização de guias simples, evidenciando o descumprimento objetivo da determinação judicial.

Igualmente, houve enfrentamento da tese relativa à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, concluindo-se que tais postulados não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal quando verificado o descumprimento de determinação judicial clara e inequívoca.

Assim, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando a rediscussão de matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026